Tribunal: TJBA
Processo: 8021249-85.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021249-85.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: NADJA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO DE SANTANA JUNIOR, NATALI DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE. APORTE ATUARIAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO RECURSAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de concessão de suplementação de pensão por morte, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Nadja dos Santos Silva. A sentença reconheceu o direito da autora à suplementação da pensão, condenou a ré ao pagamento de valores atrasados, arbitrou indenização por danos morais e determinou a implantação imediata do benefício, antecipando os efeitos da tutela. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a inaplicabilidade da norma vigente à época da aposentadoria do instituidor, a necessidade de aporte atuarial para a inclusão da dependente, a inexistência de danos morais e o descabimento da condenação em honorários.

II. Questão em discussão:

2. As questões discutidas consistem em saber se: (i) a sentença seria nula por ausência de fundamentação e violação ao Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (iii) o regime jurídico aplicável à suplementação de pensão por morte é aquele vigente à época da aposentadoria do participante ou da data do óbito, e se a Resolução n.º 49/1997 da PETROS pode ser aplicada retroativamente para exigir inscrição prévia e aporte atuarial; (iv) a inscrição cadastral da dependente possui natureza constitutiva ou meramente declaratória do direito; (v) a concessão de pensão pelo INSS é irrelevante para a análise do benefício complementar; (vi) a recusa da entidade em conceder o benefício configura dano moral e qual o valor da indenização; (vii) os honorários sucumbenciais fixados na origem devem ser mantidos e majorados em sede recursal.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça não prospera, pois a decisão de primeira instância abordou de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram à procedência parcial dos pedidos, realizando uma distinção adequada entre o caso concreto e o escopo do Tema 907/STJ, que se refere ao cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, e não à retroatividade de normas restritivas à inclusão de dependentes de participante já aposentado. A sentença enfrentou os argumentos essenciais para a solução da lide, não configurando as hipóteses de nulidade previstas no art. 489, § 1.º, do Código de Processo Civil.

4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido, uma vez que a apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do apelo nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suplementação de pensão por morte possui caráter alimentar, e sua suspensão causaria prejuízo irreparável à apelada, que comprovadamente depende do benefício para sua subsistência e tratamento de saúde, configurando risco inverso.

5. No mérito, o regime jurídico aplicável à suplementação de pensão por morte é aquele vigente na data em que o participante implementou as condições para a aposentadoria, em 01 de abril de 1995, nos termos do art. 17, § 1.º, da Lei Complementar n.º 109/2001. A Resolução n.º 49/1997 da PETROS, editada após a jubilação do instituidor, não pode retroagir para criar novas exigências de inscrição prévia ou aporte atuarial ("joia") para dependentes, sob pena de violar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. A inscrição cadastral possui natureza meramente declaratória da dependência econômica, que, no caso, foi amplamente comprovada pelo vínculo matrimonial duradouro, pelo reconhecimento do INSS com a concessão da pensão por morte previdenciária, e pela própria PETROS, que efetuou o pagamento do pecúlio por morte à apelada.

6. A alegação de desequilíbrio atuarial, desprovida de estudo técnico específico ou prova concreta produzida pela PETROS, não é suficiente para afastar o direito da apelada, sendo ônus da entidade de previdência privada a demonstração de tal impacto, conforme o artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Os precedentes invocados pela apelante são distinguíveis do caso em tela, uma vez que se referem a situações com aposentadorias posteriores a 1997 ou ausência de reconhecimento prévio da dependência. A Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicam à controvérsia, por tratarem de regimes diversos (RGPS) ou de aspectos distintos do cálculo do benefício complementar, não abrangendo a retroatividade de normas internas para inclusão de dependentes de assistidos já jubilados.

7. A recusa injustificada da PETROS em conceder a suplementação de pensão, diante da evidente dependência e do direito consolidado da apelada, causou-lhe angústia e privação de verba alimentar em momento de extrema vulnerabilidade, configurando dano moral passível de reparação, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, confirmando integralmente a sentença de primeira instância.

Tese de julgamento:

1. A Resolução n.º 49/1997 da PETROS é inaplicável para impor exigências de inscrição prévia ou aporte atuarial a dependente cujo participante já se encontrava aposentado antes de sua edição, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 2. A inscrição cadastral possui natureza meramente declaratória, e a dependência econômica, uma vez comprovada e reconhecida pela própria entidade por meio de outros benefícios, legitima a concessão da suplementação de pensão por morte. 3. O ônus de comprovar o desequilíbrio atuarial decorrente da concessão do benefício a dependente de participante jubilado antes de 1997 recai sobre a entidade de previdência privada, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, arts. 5.º, XXXVI; 202; Lei Complementar n.º 109/2001, art. 17, §1º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, 995, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8021249-85.2023.8.05.0150, em que figuram como Apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como Apelada
NADJA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27